Tribunal: TJMT
Processo: 1051438-78.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051438-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. F. R. DOS SANTOS - CNPJ: 20.885.145/0001-24 (APELADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA. AVARIA NA CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO ACONDICIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARGA E DESCARGA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança, condenando a apelante a restituir valores descontados da apelada a título de avarias e a pagar por serviços prestados e não pagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

São cinco as questões em discussão: (i) se a decisão que concedeu a justiça gratuita à apelada deve ser reformada; (ii) se deve ser reconhecida a confissão ficta da apelada por não comparecer à audiência de instrução; (iii) se deve ser reconhecida a prescrição quanto aos valores referentes a períodos anteriores a 07/11/2016; (iv) se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da apelada; (v) se a restituição dos valores descontados é indevida, sob a alegação de que os descontos foram lícitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da justiça gratuita, já analisada e decidida no despacho saneador, não pode ser novamente discutida nesta fase recursal, em razão da preclusão.

A pretensão de cobrança da apelada se refere à dívida líquida constante de instrumento particular, cujo prazo prescricional é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A pena de confissão ficta somente é aplicável quando há intimação pessoal da parte para prestar depoimento, com a devida advertência da consequência de sua ausência, o que não ocorreu no caso em tela.

A responsabilidade da apelada não é objetiva, sendo necessária a comprovação de sua culpa pelas avarias na carga, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição dos valores descontados antes de 07/11/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança nº 1051438-78.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais dos autos 1044429-02.2018.8.11.0041, para:

I) RESCINDIR o contrato firmado entre as partes, por culpa recíproca, e determinar seu retorno ao status quo ante;

Nesse sentido, IMPROCEDENTES são os pedidos consistentes na condenação do requerido ao pagamento de multa contratual e avarias aferidas, as quais foram causadas pela má execução no serviço de carga.

Por consequência, REVOGO a liminar anteriormente concedida.

No que concerne aos autos 1051438-78.2019.8.11.0041, nos termos acima esposados e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) RESCINDIR o contrato firmado entre as partes, por culpa recíproca, e determinar seu retorno ao status quo ante;

II) CONDENAR a Transete Transportadora a restituir integralmente os valores descontados da AFR DOS SANTOS a título de avarias no curso de todo o contrato, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada dedução e juros de mora a partir da citação da transportadora nos autos n. 1051439-78.2019;

III) CONDENAR a Transete Transportadora ao pagamento dos serviços prestados e inadimplidos, no valor de R$ 1.526,00 (um mil, quinhentos e vinte e seis reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir do vencimento;

Considerando o entendimento do STJ de que a divisão da sucumbência deve pautar-se na qualidade de pretensões realizadas e atendidas [AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020], CONDENO AS PARTES, na proporção de 70% a Transete Transportadora e 30% a AFR dos Santos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo autor, conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Registro, por oportuno, que a exigibilidade da verba permanecerá suspensa com relação à AFR, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (...)”

Nas razões do recurso, a apelante argumenta que a decisão que concedeu a justiça gratuita à apelada deve ser reformada, por falta de comprovação da hipossuficiência econômica.

Aponta que deve ser reconhecida a confissão ficta da apelada, que não compareceu à audiência de instrução.

Defende que a prescrição deve ser reconhecida quanto aos valores discutidos referentes a períodos anteriores a 07/11/2016, com base no artigo 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

Sustenta que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da apelada.

Diz que a restituição dos valores descontados é indevida, pois os descontos ocorreram de forma lícita, após verificação de avarias nos produtos transportados decorrentes da má execução da prestação de serviço de arrumação de carga pela apelada.

Requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na ação 1044429-02.2018.8.11.0041 e improcedentes os formulados na ação 1051438-78.2019.8.11.0041, reconhecendo-se a validade dos descontos realizados a título de avarias, bem como a aplicação da confissão ficta e o indeferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas no ID. 257214360.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, é necessário esclarecer que foi proferida sentença conjunta nos processos 1044429-02.2018.8.11.0041 e 1051438-78.2019.8.11.0041, razão pela qual a presente análise recursal também será simultânea, até porque a apelante apresentou as mesmas razões recursais em ambas as ações.

Com relação ao caso, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização por danos morais, envolvendo a Transete Transporte Seguro Ltda. – EPP e A. F. R. dos Santos – ME, ambas empresas atuantes na prestação de serviços de transporte e logística.

O contrato firmado entre as partes em 2014 previa que a AFR realizaria serviços de carga e descarga de mercadorias transportadas pela Transete. O litígio surgiu após a interrupção dos serviços pela AFR em outubro de 2018, com alegações conflitantes sobre a causa da paralisação.

A Transete ajuizou ação (processo 1044429-02.2018.8.11.0041) alegando que a AFR interrompeu unilateralmente os serviços sem notificação prévia, descumprindo o contrato, o que teria causado prejuízos financeiros e logísticos. A empresa pleiteou o pagamento de multa contratual e a indenização pelos danos materiais decorrentes das avarias nas mercadorias, que teriam sido causadas pelo mau acondicionamento da carga.

Por sua vez, a AFR ingressou com ação própria (processo 1051438-78.2019.8.11.0041) alegando que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da Transete, que teria impedido seus funcionários de acessarem a empresa. Também argumentou que os descontos por avarias aplicados pela Transete eram indevidos, pois não havia comprovação de que os danos eram causados pelos seus funcionários. Requereu o ressarcimento dos valores descontados, pagamento por serviços prestados e não pagos, além de indenização por danos morais.

Os processos foram reunidos para julgamento conjunto, e a sentença reconheceu a culpa recíproca pela rescisão contratual, determinando o retorno ao
status quo ante
, afastando a aplicação de multa contratual, e condenando a Transete a devolver os valores descontados da AFR a título de avarias, pois não houve prova concreta da culpa da prestadora de serviços.

A sentença foi contestada em apelação interposta pela Transete, resultando no presente recurso, cujas preliminares apresentadas passo a analisar.

I. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO

No que tange à gratuidade da justiça, verifica-se que a questão já foi analisada e decidida no despacho saneador (ID 89843726 - 1051438-78.2019.8.11.0041; 267461029 - autos 1044429-02.2018.8.11.0041), momento processual adequado para a apreciação de eventuais impugnações.

Nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, a parte contrária deve impugnar a concessão da gratuidade na contestação, réplica ou contrarrazões de recurso, sob pena de preclusão. No caso concreto, a apelante não manifestou sua irresignação no momento oportuno, apenas levantando a questão nesta fase recursal, o que inviabiliza sua apreciação.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADOS IMPROCEDENTES.
APELO DA REQUERIDA, IRRESIGNADA COM O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR. QUESTÃO DECIDIDA EM DESPACHO SANEADOR E NÃO IMPUGNADA PELA REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO . PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJSE, Apelação Cível Nº 201900734311 Nº único: 0006432-10 .2017.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 03/02/2020)

Ademais, somente seria cabível nova análise caso houvesse fatos supervenientes que demonstrassem alteração da situação econômica da parte beneficiária, conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

Dessa forma, não há qualquer fundamento para a rediscussão da matéria nesta instância, devendo ser mantida a decisão proferida no saneamento do feito.

II. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A apelante sustenta que parte dos valores cobrados pela apelada estaria prescrita, invocando a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil.

Entretanto, a pretensão da apelada diz respeito à cobrança de valores indevidamente descontados durante a vigência do contrato, o que configura dívida líquida constante de instrumento particular.

O art. 206, §5º, I, do Código Civil, prevê que a prescrição para cobrança de dívidas líquidas é de cinco anos.

Considerando que a Ação n. 1051438-78.2019.8.11.0041 foi ajuizada em 07/11/2019, está prescrita qualquer pretensão de cobrança referente a valores anteriores a 07/11/2014.

Dessa forma, deve ser reconhecida a prescrição parcial e limitada a restituição apenas aos valores descontados a partir de 07/11/2014, mantendo-se incólume a condenação da apelante quanto aos valores posteriores a essa data.

III. REVELIA E CONFISSÃO – INAPLICABILIDADE

A apelante requer a aplicação da confissão ficta da apelada, sob o argumento de que esta não compareceu à audiência de instrução.

No entanto, a pena de confissão ficta só pode ser aplicada quando há intimação pessoal da parte para prestar depoimento, com a devida advertência da consequência de sua ausência, conforme dispõe o art. 385, §1º, do CPC.

No caso dos autos, não há comprovação de que a apelada foi pessoalmente intimada e advertida da pena de confesso.

Além disso, a decisão de 13/04/2023 que indeferiu o pedido de revelia e confissão ficta não foi objeto de impugnação no momento processual adequado (ID 267461056), configurando preclusão.

Dessa forma, não há fundamento para a aplicação da confissão ficta, razão pela qual rejeito a alegação.

IV. MÉRITO

A apelante sustenta que os descontos realizados a título de avarias são legítimos, pois decorreram de irregularidades no acondicionamento da carga pela apelada.

Contudo, conforme bem consignado na sentença recorrida, a responsabilidade da apelada não é objetiva, nos termos do parágrafo quinto do contrato firmado entre as partes. Assim, cabia à apelante comprovar a existência de negligência, imperícia ou imprudência por parte da apelada, o que não ocorreu.

Além disso, não há qualquer documento que demonstre as condições da carga no momento do embarque, apenas registros fotográficos da chegada ao destino.

A inexistência de provas sobre a real causa das avarias inviabiliza a imputação de responsabilidade à apelada, pois tais danos podem ter ocorrido em qualquer etapa do transporte, inclusive durante a retirada das mercadorias nos pontos de entrega, atividade executada pelos próprios funcionários da apelante.

Ainda que a autora tenha acondicionado a carga no caminhão seguindo todas as diretrizes de peso, tamanho e fragilidade, conforme estabelecido pela transportadora, a organização inicial da carga não se mantém intacta até o destino final. Isso ocorre porque, no momento do recebimento por cada destinatário, os volumes são retirados de acordo com a rota de entrega previamente estabelecida pela transportadora, o que naturalmente altera a disposição original das mercadorias.

Dessa forma, mesmo que tenha havido um acondicionamento correto no embarque, não há garantia de que as mercadorias permaneceriam na mesma posição ao longo do percurso, uma vez que a retirada sequencial dos produtos pode gerar deslocamentos internos da carga.

Assim, não é possível imputar automaticamente à autora a responsabilidade pelas avarias constatadas no momento da entrega, pois não há prova concreta de que os danos decorreram exclusivamente da atividade de carga e descarga, e não de manuseios subsequentes realizados pela própria transportadora ou pelos destinatários das mercadorias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA DA CARGA EM FACE DO TRANSPORTADOR - AVARIA NA CARGA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO ACONDICIONAMENTO DA CARGA
- RESSARCIMENTO DEVIDO - Segundo dispõe o art. 1.013, § 1º, do CPC/2015, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal - Nos termos do artigo 749 do Código Civil, "o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto", sob pena de responder pelos danos causados à mercadoria - A responsabilidade poderá ser afastada, somente diante da comprovação de existência de vício da própria coisa, força maior ou fortuito externo, enquanto excludentes legalmente admitidas (artigos 12, V, da Lei nº 11.442/07 e 393, do CC)-
Inexistindo prova de qualquer irregularidade no acondicionamento da carga, imperioso se faz concluir que o dano ocorreu ao longo da prestação de serviço de transporte
- Sendo incontroversa a prestação de serviço de transporte à segurada, bem como os danos na carga e não demonstrada a incidência das excludentes de responsabilidade, configurada a responsabilidade da transportadora ré, ora apelante, em indenizar a seguradora apelada . (TJ-MG - AC: 10000222051591001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Dessa forma, não há prova concreta da culpa da apelada pelas avarias, razão pela qual não há fundamento para reformar a condenação da apelante à restituição dos valores descontados.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição dos valores descontados antes de 07/11/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025